Tribunal: TJBA
Processo: 8004670-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004670-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELICE DOS SANTOS MASCARENHAS Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de alvará judicial. Poderes especiais de receber e dar quitação. Autonomia da vontade. Prerrogativas do advogado. Reforma da decisão. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará ao advogado da parte autora à juntada de documentos adicionais e à separação dos valores de honorários e do crédito principal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, constituído advogado com poderes especiais para receber e dar quitação, é legítima a exigência de apresentação de contrato de honorários e separação de valores como condição para a expedição de alvará judicial. III. Razões de decidir 3. De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia, o advogado regularmente constituído com poderes especiais tem direito à expedição de alvará em seu nome para levantamento de valores judiciais, sendo vedada a exigência de documentos complementares que restrinjam a manifestação expressa da parte. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa de expedição de alvará em favor do advogado com poderes especiais viola as prerrogativas profissionais e a autonomia da vontade da parte outorgante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 105; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1885209/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.272.718/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.